Tribunal: TJMT
Processo: 1015339-67.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1015339-67.2021.8.11.0000
IMPETRANTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
Vistos...
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, impetrado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, visando anular a decisão proferida na ação penal n.o 0009700-71.2012.8.11.0042 – código 12115644, em que decretadas a absolvição sumária dos réus Kléber Ferraz Albuês e Hueder Marcos de Almeida quanto ao crime doloso contra a vida e a extinção da punibilidade de ambos no que se refere aos delitos conexos, proferindo-se nova decisão de pronúncia, “nos moldes da determinação do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, corrigindo apenas, e tão somente, os trechos considerados inadequados” (sic – ID 99253958, p. 13).
Contextualizando a impetração, alega o d. representante do Órgão Ministerial que os réus foram inicialmente pronunciados pela suposta prática do crime contra a vida previsto no art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, em concurso material com os delitos conexos tipificados no art. 148, §1o, inciso II, do CP (sequestro qualificado), art. 211 do CP (ocultação de cadáver), art. 299, parágrafo único, do CP (falsidade ideológica), e art. 347, parágrafo único, do CP (fraude processual), a fim de serem submetidos a julgamento perante o e. Tribunal do Júri; mas inconformados, interpuseram o Recurso em Sentido Estrito n.o 64329/2019, julgado pela Terceira Câmara Criminal do TJMT sob a relatoria deste subscritor, no bojo do qual foram rejeitadas as preliminares suscitadas pela defesa de Kléber Ferraz Albuês e, no mérito, parcialmente providos os recursos, para afastar da pronúncia de Kléber Ferraz Albuês a qualificadora do emprego de veneno e da pronúncia de Hueder Marcos de Almeida as qualificadoras do motivo torpe, do emprego de veneno e do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, com extensão de ofício da exclusão desta última em benefício de Kléber Ferraz Albuês, por se tratar de circunstância de caráter objetivo.
Não satisfeito, o pronunciado Kléber Ferraz Albuês interpôs recurso especial cujo seguimento foi negado, ao que se sucedeu a interposição de recurso de agravo, do qual sua defesa técnica desistiu ante o êxito no processamento concomitante do HC 579.411/MT, que apesar de ‘não conhecido’ pelo STJ, teve a ordem concedida de ofício para que o magistrado a quo reescrevesse o trecho da decisão de pronúncia cuja redação foi considerada inadequada, decisão posteriormente ratificada em sede de embargos de declaração acolhidos monocraticamente pelo i. Ministro Félix Fischer, na qual se explicitou que “a anterior sentença de pronúncia foi sim declarada nula, em virtude apenas de sua redação inadequada, razão pela qual outra deverá ser proferida, nos termos da decisão ora embargada” (sic – ID 99253958, p. 13).
Nada obstante, prossegue o Parquet asseverando que a autoridade judiciária não substituiu a redação da decisão de pronúncia tal qual determinado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, optando por proferir novo pronunciamento, dessa vez, absolvendo sumariamente os réus pelo crime doloso contra a vida e extinguindo-lhes a punibilidade quanto aos crimes conexos, em razão da prescrição da pretensão punitiva.
A ilustrar a propalada violação a direito líquido e certo, sustenta o impetrante, resumidamente, a ocorrência de ofensa à coisa julgada, uma vez que o magistrado singular ultrapassou os limites da decisão do STJ, que se manifestou meramente sobre aspecto formal da decisão de pronúncia [nulidade por excesso de linguagem], não dando qualquer margem à incursão no seu mérito, mesmo porque o pronunciamento dos acusados fora confirmado por este e. Sodalício Estadual no julgamento do recurso em sentido estrito, tornando preclusa a matéria.
Ainda segundo o Ministério Público, houve afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, pois o MM. Juiz de primeiro grau já havia ratificado a decisão de pronúncia quando do processamento do recurso em sentido estrito e posteriormente a alterou por completo apesar da ausência de superveniência de fatos novos que justificassem tal providência, olvidando, outrossim, os marcos interruptivos da prescrição ao fulminar a punibilidade dos réus no que tange aos crimes conexos, inclusive com utilização indevida da prescrição virtual ou em perspectiva, vedada pelo ordenamento jurídico.
Com arrimo nestes argumentos e justificando a impetração concomitante do presente mandado de segurança com o recurso de apelação já interposto em primeira instância dada à teratologia da decisão vergastada e ao evidente abuso de poder; postula a concessão liminar da segurança, para que seja determinada a suspensão da ação penal n.o 0009700-71.2012.8.11.0042, lastreando o periculum in mora na circunstância de o réu Kléber Ferraz Albuês ter oposto embargos de declaração em face da absolvição sumária, visando alterar o seu embasamento legal e, com isso, reverter a demissão do serviço público que sofrera após conclusão de PAD instaurado em seu desfavor, a conta dos fatos objeto da sobredita ação penal.
No mérito, pede a concessão em definitivo da segurança, a fim de ver anulado o r. pronunciamento judicial monocrático.
A petição inicial veio instruída com os documentos digitais de ID 99285485 e ss.
É o breve relato do essencial.
DECIDO.
Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do artigo 7o, inciso III, da lei que regulamenta o Mandado de Segurança (Lei n.o 12.016/2009), passo ao exame dos fundamentos trazidos pelo impetrante para a extravagante concessão liminar do presente mandamus.
Por primeiro, quanto à relevância do direito arguido como líquido e certo, importa frisar que, a teor da regra disposta no art. 5.o, inciso II, da Lei n.o 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências, não caberá o referido remédio constitucional em face “de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”.
Não é outra a exegese que se extrai do enunciado de Súmula n.o 267 do STF, cuja redação dispõe que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
Na hipótese em apreço, trata-se de impetração voltada a atacar ato judicial decisório que decretou a absolvição sumária dos réus, de modo que, dadas as conotações de definitividade do decisum objurgado, a via escorreita para desafiá-lo, em princípio, consiste na apelação criminal, que, embora não surta automaticamente efeito suspensivo, via de regra admite-o, e como alardeado pelo próprio impetrante na exordial, a apelação já fora regularmente interposta.
Destarte, no caso, só será admissível a análise do mandamus como sucedâneo recursal em hipóteses excepcionalíssimas, isto é, nos casos em que o ato judicial impugnado se mostrar revestido de patente ilegalidade, manifesta teratologia, flagrante arbitrariedade e/ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação.
Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:
“1. Em face do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, e capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”. (AgInt nos EDcl no RMS 56.165/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018) – Grifei.
No mesmo diapasão sedimentou-se o entendimento do e. TJMT:
“Não se admite o Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, salvo em situações excepcionais, como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação, hipóteses, que em nada se assemelham ao caso sub judice”. (N.U 0000517-29.2016.8.11.0077, Ap. 45740/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 19/09/2018, DJE 25/09/2018) – Destaquei.
In casu, à primeira vista, não vislumbro com segurança o fumus boni iuris assentado na alardeada coação ilegal sobre direito líquido e certo e tampouco a teratologia da decisão impugnada, especialmente diante da decisão proferida pelo STJ nos aclaratórios, estabelecendo a nulidade da primitiva decisão de pronúncia, afinal, a princípio, o que é nulo, não pode gerar efeitos.
Além do mais, não desponta induvidosa a urgência da pretendida antecipação dos efeitos da tutela, pois não existe qualquer ato concreto do juízo no sentido de apreciar e muito menos de deferir a alteração do fundamento da decisão atacada por meio do eventual acolhimento dos embargos de declaração, mesmo porque, em consulta ao andamento processual disponível no site do TJMT, denota-se que o referido recurso pende sem apreciação, estando os autos sem qualquer movimentação desde 11/08/2021, ou seja, há mais de três meses, de modo que a alegação do impetrante, com todas as vênias, não passa de retórica argumentativa acerca de mera possibilidade.
Em tempo, não se descuida que estando o Ministério Público insatisfeito com o suposto descumprimento das decisões colegiadas proferidas por este Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, a rigor, deveria ajuizar reclamações para preservar a autoridade desses pronunciamentos.
Assim, em um juízo de cognição sumária, cotejando a prova pré-constituída e à vista do direito posto, verifico que o impetrante, à toda evidência, não logrou êxito em demonstrar de plano a existência de flagrante ilegalidade no ato processual impugnado, tampouco a urgência da medida pleiteada, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência reclamada.
Por conseguinte, ausentes os pressupostos legais (art. 7o, inciso III da Lei n.o 12.016/09), INDEFIRO o pleito de concessão liminar deste mandado de segurança.
Intime-se o impetrante.
A teor do parágrafo único do art. 115 c/c art. 240, §2.o, do NCPC, e sob pena de extinção do processo, conforme o enunciado da Súmula 631 do STF; defiro à parte autora o prazo de 10 (dez) dias para apresentar nos autos os endereços atualizados dos réus Kléber Ferraz Albuês e Hueder Marcos de Almeida, a fim de que doravante figurem neste mandado de segurança como litisconsortes passivos necessários, sendo-lhes facultado integrar a relação jurídica processual.
Expedidos os mandados de citação dos litisconsortes passivos necessários, notifique-se a autoridade acoimada de coatora, a fim de que preste as informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, inc. I, da Lei n.o 12.016/09), devendo esclarecer o porquê da demora no processamento do recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual.
Com os informes, à luz do previsto no artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009, ouça-se a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Tudo cumprido, retornem os autos conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de novembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator